Tribunal: TJBA
Processo: 8024756-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024756-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANA LOPES VIANNA

AGRAVADO: CIMBA S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONZALEZ ARAUJO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 1993 para cobrança de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade para excluir coexecutado do polo passivo, ao fundamento de ausência de poderes de gestão, reconhecendo ainda a ocorrência de prescrição em razão da inércia do exequente por longos períodos. Na mesma decisão, o ente público foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação da condenação em honorários advocatícios, especialmente quanto ao critério de fixação, diante da exclusão de coexecutado do polo passivo sem extinção integral da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que a Fazenda Pública deu causa à instauração do incidente ao incluir indevidamente no polo passivo pessoa sem poderes de gestão, além de permitir a paralisação do feito por décadas.

4.
O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão do executado, impõe a fixação de honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Contudo, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o proveito econômico mostra-se inadequada quando a execução fiscal prossegue em relação aos demais devedores.

6.
Nos termos do Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico, em hipóteses de mera exclusão de coexecutado, é considerado inestimável, devendo os honorários ser arbitrados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

7.
Consideradas as circunstâncias do caso, incluindo a longa tramitação do processo, o trabalho desempenhado pelo patrono e a relevância da demanda, a fixação dos honorários em valor fixo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que exclui coexecutado do polo passivo, em razão do princípio da causalidade.

2. Nos casos em que a exclusão do executado não implica extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024756-14.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ESTADO DA BAHIA,

e Agravados, CIMBA S/A INDUSTRIA E COMERCIO e DORIVAL ALVES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça